Tribunal: TJES
Processo: 5004549-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004549-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEA MARCIA CAMPOS
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004549-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: LEA MÁRCIA CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
p
elo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM contra a decisão (fls. 15/16)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de vitória
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto contra LEA MÁRCIA CAMPOS, que objetiva o cumprimento de sentença proferida nos autos de ação ordinária que lhe assegurou o direito de
contagem do tempo de serviço prestado como celetista no computo de sua aposentadoria como servidora estatutária,
ante a transformação do seu cargo de celetista para estatutário.

Sustenta: (1) o acórdão que confirmou a sentença executada apenas consignou o direito de contagem do tempo de serviço da agravada como celetista e que esta teria direito de aposentadoria, caso os demais requisitos fossem atendidos; (2) em 2003 a agravada contava com 30 (trinta) anos de serviço, contudo, não havia atingido a idade de 55 (cinquenta e cinco) anos necessária para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço; (3) a sentença apenas garantiu o direito de aposentadoria da agravada, caso os demais requisitos necessários fossem atendidos; e (4) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-o.

Decisão (fl. 143/157) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fl. 161/163) apresentadas pela agravada requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator – sessão 28.06.22

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004549-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: LEA MÁRCIA CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A agravada ajuizou ação ordinária contra o agravante e obteve sentença julgando procedente o pedido para declarar o seu direito adquirido de ser considerado como tempo de aposentadoria especial o período trabalhado como celetista em atividade insalubre, com o devido acréscimo legal sobre o tempo normal, computando-se, inclusive, para o fim de suprir a exigência de 05 (cinco) anos de efetivo serviço no cargo, garantindo o direito à aposentação voluntária desde que preenchidos os demais requisitos legais.

Outrossim, condenou o requerido ao pagamento das parcelas devidas a título de proventos de aposentadoria, retroativamente, desde a data do requerimento de aposentadoria (18.12.2003), acrescido dos valores indevidamente descontados da remuneração da autora em prol da seguridade social, verbas que deverão ser corrigidas monetariamente na forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento, assim como de juros de mora, contados a partir da citação.

A sentença foi confirmada por esta Colenda Primeira Câmara Cível em acórdão assim ementado:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS SOB REGIME CELETISTA - INSALUBRIDADE - CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o servidor público federal ou estadual ex-celetista possui direito adquirido à contagem de tempo de serviço prestado sob condições insalubres ou perigosas no período anterior à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente: RE 612.358.

2
. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que os servidores públicos federais ou estaduais ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária vigente à época.

3. A exigência constitucional da edição de lei complementar que estabeleça requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria tem incidência somente após a transposição para o regime estatutário.

4. Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença.”

(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024040073702, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2013, Data da Publicação no Diário: 03/09/2013).

Neste julgamento, consignou o voto condutor do acórdão a seguinte passagem:

“
No caso, a Lei Complementar nº 187/00, ao promover a transformação dos empregos públicos em cargos públicos efetivos não alterou as atribuições estabelecidas aos ocupantes dos empregos públicos afetados (não houve modificação de cargo, nem de função), e sequer alterou os vencimentos dos servidores. A lei apenas transformou o regime jurídico celetista para estatutário.

Deste modo, sendo servidor público estadual, cujo vínculo empregatício foi convertido para estatutário, por força da Lei Complementar Estadual nº 187/2000, o tempo de serviço prestado na condição de empregado público deve ser computado para fins de aposentadoria, inclusive no que tange ao período mínimo de cinco anos no exercício do cargo em que ela se dará (art. 40, §1º, III, da CF/88.

Além disso, por disposição expressa do art. 301, § 3º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado do Espírito Santo), o tempo em que o servidor público esteve sob a função exercida sob o regime celetista, deve ser computado como se estatutário fosse, in verbis:

“
Art. 301 O tempo de serviço dos servidores públicos submetidos ao Regime Jurídico Único, na forma determinada pelos arts. 298 e 299, será computado integralmente para todos os efeitos legais, inclusive férias, férias-prêmio, adicional de assiduidade, décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade.

[...]

§ 3º - Para efeito de concessão do adicional de assiduidade ou de férias-prêmio, o tempo de serviço dos servidores de que trata o “caput” deste artigo, prestado anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, será computado de acordo com as seguintes regras:

[...]

II - considera-se de efetivo exercício, para efeito deste artigo, o tempo de serviço prestado na qualidade de extra-numerário, professor credenciado, servidor regido pela legislação trabalhista, anteriormente a sua efetivação, serventuário da Justiça e o tempo de serviço prestado em cartório mediante admissão por autoridade judicial;”.

Assim, da análise detida das provas constantes dos autos (fls. 41; 44;65 e 125) tem-se que a apelada conta com mais de 30 anos de contribuição e 50 anos de idade, devendo, por isso, ser reconhecido seu direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Se não bastasse tal fato, verifica-se que as Portarias nº 116-R, de 08.11.2012 e 028-R de 16.04.2014 expedidas pelo apelante, expressamente preveem a possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum.

Portanto, além da constatação do preenchimento pela apelada dos requisitos para a concessão da aposentadoria comum por tempo de contribuição, tem-se que as alegações aduzidas no presente recurso de apelação não se sustentam, sobretudo, analisando as referidas Portarias expedidas pelo próprio apelante.

Por estas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Julgo prejudicado o reexame necessário.”

Verifica-se, portanto, que a sentença assegurou à agravada o seu direito adquirido a ser considerado como tempo de aposentadoria especial o período trabalhado como celetista em atividade insalubre, com o devido acréscimo legal sobre o tempo normal, computando-se inclusive para o fim de suprir a exigência de 05 (cinco) anos de efetivo serviço no cargo, garantindo o direito à aposentação voluntária desde que preenchidos os demais requisitos legais.

O agravante sustenta, contudo, que
o direito à aposentadoria voluntária da agravada apenas lhe seria assegurado caso atendesse aos demais requisitos legais,
conforme previa
à época dos fatos (2003) o art. 40, § 1º, III da CF/88, vejamos:

“
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

[...]

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”

Ocorre que segundo Alexandre de Moraes:

“
15.1. Regra de transição da aposentadoria voluntária integral e proporcional
.

A EC nº 20/98, em seu art. 4º, assegurou o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, àquele que tivesse ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data da sua publicação, desde que o servidor preenchesse cumulativamente os seguintes requisitos:

. 53 anos de idade, se homem e 48 anos de idade, se mulher;

. cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

. tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a. 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher, e

b. um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, na data da publicação da EC n° 20/98, faltaria para atingir o tempo limite de tempo constante da alínea anterior.

Em razão da cumulatividade dos requisitos a regra de transição fixou idades mínimas para aposentadoria integral do homem (53 anos) e mulher (48 anos).

Pergunta-se a título exemplificativo qual seriam os requisitos para aposentadoria integral do servidor público homem, que contasse, à data da publicação da EC nº 20/98, com 20 anos de contribuição.

A resposta, com base no novo mandamento constitucional, engloba os seguintes requisitos cumulativos:

. idade mínima de 53 anos;

. cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria.

. 38 anos de contribuição, equivalentes, à soma dos 35 anos mínimos, por ser homem, e ao acréscimo de três anos, correspondente ao percentual de 20% sobre 15 anos (a diferença entre os 35 anos mínimos e os 20 já contribuídos). Dessa forma faltariam 18 anos de contribuição.

O servidor que, mesmo preenchendo os requisitos para a aposentadoria pela regra de transição, permanecer em atividade fará jus a isenção da contribuição previdenciária até que complete as novas exigências para a aposentadoria analisadas no item 15.

A EC nº 20/98, permitiu, ainda, que o servidor possa se aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

. 53 anos de idade, se homem, 48 anos de idade, se mulher;

. cinco anos de efeito exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

. tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a. 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher, e

b. um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, na data da publicação da EC nº 20/98, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

Igualmente, se pergunta, a título exemplificativo, quais seriam os requisitos para a aposentadoria proporcional do servidor público mulher que contasse, na da publicação da EC nº 20/98, com 20 anos de contribuição.

A resposta, com base no novo mandamento constitucional, engloba os seguintes requisitos cumulativos:

. 48 anos de idade;

. cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

. tempo de contribuição igual a 27 anos, equivalentes, a soma dos 25 anos mínimos, por ser mulher, e ao acréscimo de dois anos, correspondente ao percentual de 40% sobre cinco anos (a diferença entre os 25 anos mínimos e os 20 já contribuídos). Dessa forma, faltariam 7 anos de contribuição.

A aposentadoria proporcional corresponderá a 70% do valor máximo que o servidor poderia obter com a aposentadoria integral. Esse valor de 70%, será acrescido de 5%, por ano de contribuição que supere a soma acima referida do tempo de contribuição, até o limite máximo de 100%.”

(In Direito Constitucional, Editora Atlas, São Paulo, 2002, p. 354/355)

Considerando, pois, que a agravada nasceu em 09/05/1952 e completou 30 (trinta) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de contribuição em 18/12/2003 (data do requerimento de aposentadoria), quando possuía 51 (cinquenta e um) anos de idade, desde essa data tem direito à aposentadoria integral, não prosperando a tese do agravante de que ela não havia atendido aos requisitos legais.

Registre-se, ainda, que na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante apenas questionou o requisito idade, tendo reconhecido que a agravada “alcançou o tempo necessário de contribuição” (Fl. 38).

Noutra parte, o provimento do recurso importa em perigo de dano inverso ou de difícil reparação, porque adiaria que a agravada receba os proventos de aposentadoria que lhe são devidos pelo agravante, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgada, que agora é objeto do cumprimento de sentença.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004549-37.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: LEA MÁRCIA CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR CELETISTA - CARGO TRANSFORMADO EM ESTATUTÁRIO – CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO REGIME CELETISTA - APOSENTAÇÃO COMO SERVIDOR ESTATUTÁRIO – DIREITO DE APOSENTAÇÃO ASSEGURADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REQUISITOS LEGAIS DE APOSENTADORIA ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o servidor público federal ou estadual ex-celetista possui direito adquirido à contagem de tempo de serviço prestado sob condições insalubres ou perigosas no período anterior à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente: RE 612.358.

2
. - No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que os servidores públicos federais ou estaduais ex-celetistas que trabalhavam em condições consideradas especiais de periculosidade, insalubridade ou penosidade, antes da transposição do vínculo para o regime estatutário, têm direito à contagem especial do tempo de serviço prestado nesta condição, nos termos da legislação previdenciária vigente à época.

3. - A exigência constitucional da edição de lei complementar que estabeleça requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria tem incidência somente após a transposição para o regime estatutário.

4. -
A agravada nascida em 09/05/1952, completou 30 (trinta) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de contribuição em 18/12/2003 (data do requerimento de aposentadoria), quando possuía 51 (cinquenta e um) anos de idade,
e, portanto,

desde essa data
tem
direito
à
aposentadoria integral.

5
. -
Transitada em julgado a ação na qual se assegurou à agravada o direito
à contagem de tempo de serviço prestado sob condições insalubres ou perigosas no período anterior à instituição do Regime Jurídico Único,
bem como o direito de aposentadoria integral e atendido o requisito da idade, não se pode em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pretender alterar a coisa julgada protelando-se o cumprimento de sentença.

6. -
Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO AO
REC
U
RSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 28
de junho

de 2022.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.